Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE .
1. Comprovado o esgotamento dos meios à disposição do credor para a localização de bens penhoráveis do devedor, perfaz-se cabível a expedição de ofício à SEFAZ-DF, para a averiguação de imóveis irregulares em nome do devedor, de modo a conferir efetividade à prestação executiva jurisdicional.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.